Tribunal: TJES
Processo: 5006728-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRETENSÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DAS FOLHAS PONTO. PROVA DOCUMENTAL. MAIOR FACILIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRODUZIR A PROVA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

2.
A
o servidor é possível provar o fato constitutivo de seu direito –
pagamento de horas extras
– por outros meios de prova, como a testemunhal. Entretanto, não é demais salientar que para o fato que se pretende provar, a prova documental é sem dúvida mais fácil de ser produzida porque dentro da competência da Administração Pública Municipal o controle de horários dos servidores, além de desonerar o próprio primeiro grau, em um âmbito de celeridade e economia processual, acerca da desnecessidade de designação de audiência para fato que pode ser provado documentalmente.
3.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006728-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZILCA DANTAS DONATTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº. 5006728-41.2021.8.08.0000

Agravante: Zilca Dantas Donatti

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão constante do ID 2426756, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Zilca Dantas Donatti contra Município de Vila Velha, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que pretende o recebimento pelo cumprimento de horas estendidas, inclusive incorporação da carga horária complementar, cuja comprovação é possível mediante juntada dos livros/folha de pontos, que, na forma permitida pelo art. 373, §1º, do CPC/2015, deve ser imposta ao Município de Vila Velha, que detém maior facilidade para sua apresentação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2839054)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto do E. Des. Ewerton.
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, Dar Provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do Acórdão.